Tribunal: TJDFT
Processo: 0735090-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA DA CONTRATAÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova por meio do BACENJUD Informativo, vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo o critério de persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Ainda mais quando a pesquisa BACENJUD indicaria somente a existência de conta corrente em nome do autor, não sendo suficiente para comprovar que este realizou o pagamento de fatura telefônica. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Inobstante as alegações e a juntada da tela do seu sistema indicando contrato em nome do autor, a empresa ré não se desincumbiu de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a contratação efetiva com o consumidor, sequer juntando o instrumento do negócio ou a gravação da ligação telefônica em que teriam sido acertados os termos dos serviços. Ademais, observa-se da tela de ID 13044062 - Pág. 8 que o endereço apontado é de Goiânia e não coincide com o endereço do autor.
4. A despeito de terem sido liquidadas algumas faturas, não existem provas de que as quitações teriam sido feitas pelo autor, ou a seu mando (ID 13044062 - Pág. 10). O pagamento de algumas faturas de telefone não é indício suficiente para comprovar a relação jurídica entre consumidor e empresa prestadora de serviços de telefonia e, por conseguinte, afastar possível fraude.
5. Destarte, reconhecida a inexistência de relação contratual entre as partes, no que se refere exclusivamente ao contrato objeto deste processo, é de se extrair as consequências daí derivadas, como a declaração de nulidade do ato negocial, a declaração de inexistência de débito e a reparação de eventuais danos patrimoniais e extrapatrimoniais.
6. Foi comprovada a inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes em virtude do débito de R$ 413,55 por ordem da empresa ré (ID 13044033- Pág. 1). Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida relativa a contrato declarado inexistente revela ato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
7. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
8. Atento às diretrizes acima elencadas, principalmente o período de seis meses que o nome do autor permaneceu ativo nos cadastros de inadimplentes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
9. Nos termos do art. 398 do Código Civil e da Sumula 54 do STJ, “nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou” e “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”. Dessa forma, deveriam ter sido os juros aplicados desde a inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (25/02/2019), devendo-se, entretanto, manter o comando da sentença sob pena de reformacio in pejus.

10. RECURSO DE TELEFÔNICA BRASIL CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO. RECURSO DE FABRIZIO NOVAIS E SILVA CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente TELEFÔNICA BRASIL ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação. Condeno o recorrente FABRIZIO NOVAIS E SILVA ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado (R$ 13.000,00).